Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710387-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE JUVENAL DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SAÚDE contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0708294-93.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por JOSE JUVENAL DE ARAUJO, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante o fornecimento/custeio do tratamento com o medicamento TAS 102 (LONSURF) 35 mg/m2 2x ao dia D1-5 e D8-12 a cada 28 dias, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e sem prejuízo de, caso não cumprida a liminar, ficar facultado ao autor apresentar em juízo orçamento do valor do medicamento, para que adote as medidas ao seu alcance para a tutela específica do direito. Nas razões (ID 24749941), relata ter negado o medicamento TAS-102 (LONSURF) pretendido pelo autor por não encontrar previsão contratual e nas diretrizes de utilização dos procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz a alteração no entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do “overruling”, firmou posicionamento no sentido de ser o rol taxativo. Pontua a existência de risco ao resultado útil do processo, porquanto os valores despendidos no custeio do tratamento são de difícil reparação. Sustenta ser desarrazoada e desproporcional a multa aplicada, sendo insuficiente o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, devendo ser excluída ou minorada, em caso de eventual descumprimento. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação da decisão. Preparo comprovado (ID 24749943). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que lhe impôs o fornecimento/custeio do tratamento oncológico, mediante o medicamento TAS-102 (LONSURF), sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos de origem, consta do relatório médico que o agravado possui diagnóstico de Adenocarcinoma Reto, classificado sob a CID C20, apresentando recidivas da doença, evoluindo com piora de controle álgico com a progressão da doença com metástase pulmonares, sendo prescrito o tratamento com o medicamento TAS-102 (LONSURF) 35mg/m2 2x ao dia D1-5 e D8-12 a cada 28 dias (ID 86243618). Filio-me ao entendimento de ser prerrogativa do médico especialista a indicação do tratamento mais adequado à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Assim, apesar da ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão autoral. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se cogita o não cumprimento da determinação judicial, o que não é caso, uma vez que a agravante informa o cumprimento da liminar vergastada. Desse modo, parece-me razoável e coerente, prima facie, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento/custeio, no prazo de 02 (dois) dias, do medicamento prescrito (TAS-102 -LONSURF). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator